Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721842-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINA GUIMARÃES REIS AGRAVADOS: M D FEITOSA DE MOURA - ME, GERALDO FRANCISCO DE CANINDE LOBO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) interposto por Antonina Guimarães Reis contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela de urgência para suspender o protesto de cártula de cheque (ID no 36910052). 2. Em suma, a agravante esclarece que os cheques foram sustados diante do descumprimento contratual dos agravados, o que torna indevido o protesto. Entende que a vinculação ao negócio jurídico da cártula impede a circulação e que o negócio entabulado entre o segundo agravado e terceira estranha à lide não afasta sua premissa. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão do protesto até o julgamento final do feito. 4. Preparo (ID no 36910055). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. A tese de inadimplemento contratual só é possível de ser demonstrada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 10. A própria narrativa das razões recursais evidenciam a circulação do cheque, que foi recebido em outro negócio por terceiro aparentemente de boa-fé (segundo agravado). 11. Como a discussão inerente ao contrato formulado com a primeira agravada e a má-fé do segundo agravado ainda não foram dirimidas, o protesto deve ser mantido. 12. Essa medida tem o intuito de garantir a utilidade do processo, bem como evitar dano grave, de difícil reparação, pois afasta a irreversibilidade da medida. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO